Tribunal: STF
Processo: HC 183648
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão formulado por Darcy José Royer. 
    O requerente foi preso preventivamente, denunciado com outros quatro corréus, pela prática dos crimes previstos no artigo 2 o , § 4 o da Lei n° 12.850/2013; artigo 171 (38 vezes), na forma do artigo 71 do Código Penal; e artigo 1°, § 4", da Lei n" 9.613/1998, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.
    Impetrado habeas corpus na origem, a liminar restou indeferida.
    No STJ, o Ministro Relator Nefi Cordeiro concedeu a liberdade ao requerente, com fundamento na Recomendação 62/2020 do CNJ. Confira-se trecho da monocrática: 
    Por outro lado, a crise mundial do Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento – a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional acarretam seu enquadramento como pessoas em condições de risco.
    O Judiciário brasileiro permanece atuando, mas com redução de audiências e suspensão dos prazos, assim prolongando a conclusão dos feitos, daí gerando também maior risco pela demora das prisões cautelares.
    Nesse momento, configurada a dificuldade de rápida solução ao mérito do processo e o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão acusado merece diferenciada compreensão, para restringir a prisão cautelar. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão.
    Esse é o sentido da Recomendação 62/2020 do CNJ, art. 4º: 
    (...)
    In casu, como visto acima, o crime não foi praticado com violência, bem como o paciente possui mais de 70 anos e, como atestado nos autos, é cardiopata (fl. 54), enquadrando-se nas hipóteses de situação de risco, ensejando a mitigação da Súmula 691/STF.
    Ante o exposto, defiro a liminar para a soltura do paciente DARCY JOSE ROYER, o que não impede a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, por decisão fundamentada. (DJe 2.4.2020)
    Nesta Corte, o requerente alega, em síntese que: a) há similitude entre sua situação fática e a do paciente Daniel Angelo de Paula; b) a fundamentação da constrição cautelar imposta pelo Juízo de primeior grau é a mesma, de forma que também se faz presente a ausência de contemporaneidade no decreto expedido em desfavor do requerente.
    Com base no princípio da isonomia (art. 580 do CPP), requer sejam estendidos ao requerente os efeitos da ordem concedida nestes autos ao paciente.
    É o relatório. Decido. 
    O art. 580 do Código de Processo Penal, invocado pela defesa como fundamento do pedido de extensão, possui a seguinte redação: No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
    Colhe-se das lições da doutrina especializada que referido artigo do Código traduz norma de tratamento jurídico isonômico para os corréus que apresentam idêntica situação jurídica à do réu beneficiado em seu recurso. A aplicação da norma, portanto, pressupõe que o requerente participe da mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado pela decisão judicial.
    A esse respeito, confira-se trecho de obra especializada:
    Para que se possa estender a decisão proferida em recurso de um réu aos outros corréus, tem-se entendido na doutrina, com reflexos na jurisprudência, somente ser possível tal medida nos casos em que haja simultaneus processus, ou seja, deve tratar-se de corréus julgados no mesmo processo, por crimes que praticaram mediante concurso de pessoas, sendo que apenas um deles recorreu. Assim, dentro de uma interpretação restritiva do art. 580 do CPP, em caso de concurso de agentes, que normalmente levaria ao simultaneus processus, por força da regra de continência do art. 77, I, do citado diploma, salvo as hipóteses dos incisos do art. 79 e do art. 80, a decisão do recurso interposto por um dos corréus, se não se fundasse em motivos exclusivamente pessoais, deveria ser estendida aos demais corréus. O art. 580, assim, estaria a disciplinar uma espécie de litisconsórcio passivo unitário, que faria com que a causa tivesse que ser decidida de maneira uniforme com relação aos corréus, salvo no que tange a situações exclusivamente pessoais. (Código de processo penal comentado [livro eletrônico] / Antonio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron, Gustavo Henrique Badaró, coordenação. -- 2. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, grifo nosso).
    Na hipótese dos autos, não obstante o requerente já esteja em liberdade provisória por força de decisão monocrática proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do STJ, os efeitos da decisão que beneficiou o paciente neste habeas corpus são mais amplos, abrangendo razões que vão além da análise do risco proporcionado pela pandemia do novo coronavírus. 
    A manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos e atuais que justifiquem a medida extrema e que a existência desse substrato empírico mínimo apto a lastrear a prisão preventiva deverá ser regularmente apreciado por meio de decisão fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF.
    Em uma análise atenta dos autos, percebe-se que os fatos imputados ao requerente se concentram temporalmente entre os anos de 2012 e 2015. Senão vejamos:
    “Todos os denunciados vêm praticando uma série de crimes para obter dinheiro em prejuízo alheio desde, pelo menos, o ano de 2012. Não obstante a denúncia ter limitado o tempo da prática criminosa até julho de 2015, fato é que a UNIMED PETRÓPOLIS continuou a sangrar por meio dos pagamentos até 2017 (troca dos créditos tributários fictícios por cotas podres de fundo de investimento), quando os pagamentos cessaram”. (eDOC 6, p. 12)
    No ponto, cabe observar que a questão da contemporaneidade foi destacada pelas recentes alterações do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei 13.964 (Pacote Anticrime). Confira-se:
    “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares 282, § 4. 
    § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. (grifo nosso)
    Transcrevo, também, o entendimento da Segunda Turma a respeito:
    “Habeas corpus. 2. Supostos desvios das verbas de fundos de pensão. Corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Operação “Rizoma”. Prisão preventiva. 3. Impetração contra acórdão que indeferiu liminarmente anterior HC no STJ. 4. Ocorrência de constrangimento ilegal ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 5. Perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado, no caso, por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão. Precedentes desta Segunda Turma: HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018 e 23.2.2018, respectivamente). 6. Concessão da ordem para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP. Prejudicialidade de agravos regimentais interpostos pela Procuradoria-Geral da República”. (STF, HC 156.730/ RJ, 2 Turma, j. 26.6.2018)
    Diante disso, considerando que o decreto prisional data de janeiro de 2020, coincidindo com o recebimento da denúncia, resta explícita a falta de contemporaneidade dos fatos utilizados como fundamento, aparentando ser um caso clássico de decretação de prisão preventiva como consequência automática do recebimento da denúncia.
    É preciso reafirmar o entendimento de que prisão cautelar e mérito da ação penal demandam fundamentos fáticos e espaços axiológicos de apreciação distintos. Tanto o substrato empírico (plano descritivo) quanto a valoração desse substrato (plano normativo) não devem se embaralhar no âmbito desses diferentes momentos processuais. A carga de desvalor que o ilícito-típico representa para o mérito não deve contaminar o juízo cautelar. 
    Sendo assim, verifico, nesses termos e de acordo com o art. 580, do CPP, que a razão fundamental da concessão da ordem com relação ao paciente é de natureza objetiva – não personalíssima – e subsiste na constelação fática que envolve o requerente. 
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido de extensão para revogar a prisão preventiva do requerente, devendo ser expedido o alvará de soltura, exceto se por outro motivo estiver preso.
    Contudo, considerando a gravidade em concreto dos fatos imputados ao requerente, visando evitar a reiteração delitiva, fixo as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
    i) comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar suas atividades (CPP, art. 319, I), podendo sua fiscalização dar-se por carta precatória;
    ii) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio, e com quaisquer pessoas apontadas no bojo da investigação (CPP, art. 319, III);
    iii) suspensão das atividades de negociação, consultoria e assessoramento de quaisquer títulos de dívida pública, inclusive em âmbito judicial ou para a promoção de ações judiciais, especialmente visando à extinção de créditos tributários (CPP, art. 319, VI);
    iv) proibição de ausentar-se do País (CPP, art. 319, IV), com a entrega ao Juízo de origem de seu passaporte brasileiro e eventuais passaportes estrangeiros, observado o disposto no art. 320 do Código de Processo Penal;
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente